Tribunal: TJBA
Processo: 8013860-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8013860-43.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO Advogado(s): ANTONIO CARLOS GONZALEZ CORREIA AGRAVADO: FLAVIO SILVA BARBOSA Advogado(s):LUIG ALMEIDA MOTA ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO E POSSE. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CERTAME. CONFIGURAÇÃO DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. LIMITES À DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto pela EMBASA – Empresa Baiana de Águas e Saneamento em face de decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Salvador, que deferiu tutela provisória de urgência para determinar a nomeação e posse imediata do agravado no emprego público de Operador de Processos de Água e Esgoto, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. A agravante sustenta ausência de direito subjetivo à nomeação, por o agravado ter sido aprovado fora do número de vagas previstas para sua localidade, além de alegar inexistência de urgência, risco de lesão à ordem administrativa e ausência de necessidade de contratação. Pleiteia, com isso, a revogação da decisão liminar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação de terceirizados para o exercício das mesmas funções do cargo pretendido configura preterição arbitrária, apta a converter a expectativa em direito subjetivo à nomeação; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para manutenção da tutela provisória de urgência. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal estabelece que a contratação de terceirizados, durante a vigência do concurso, para o desempenho de funções idênticas às previstas no edital, configura preterição arbitrária e imotivada, gerando direito subjetivo à nomeação (STF, RE 837.311/PI, Tema 784 da Repercussão Geral). No caso concreto, restou comprovado que a EMBASA manteve 56 trabalhadores terceirizados no município de lotação pleiteado pelo agravado, em funções equivalentes ao cargo de Operador de Processos de Água e Esgoto, evidenciando preterição. A alegação da agravante quanto à ausência de disponibilidade orçamentária ou discricionariedade administrativa não prevalece diante da comprovação da existência de demanda ativa de pessoal, revelada pela contratação precária, contrariando os princípios da legalidade e moralidade administrativa. A presença do fumus boni iuris se confirma pela comprovação documental da contratação irregular durante a vigência do certame, enquanto o periculum in mora decorre da natureza alimentar do cargo, sendo o atraso na posse suscetível de causar prejuízos irreversíveis ao agravado. A tutela provisória de urgência atende aos requisitos do art. 300 do CPC, sendo adequada para prevenir lesão grave e assegurar o resultado útil do processo, não sendo aplicável, no caso, a teoria do fato consumado em desfavor da Administração, uma vez que o deferimento da medida é de natureza precária e reversível. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A contratação de terceirizados para funções equivalentes durante a vigência do certame caracteriza preterição arbitrária e gera direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado. A discricionariedade administrativa encontra limites na legalidade, moralidade e impessoalidade, e pode ser controlada judicialmente em caso de violação desses princípios. Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela provisória de urgência quando demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano de difícil reparação. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IV; CPC, arts. 300 e 497. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015, Tema 784 da Repercussão Geral; STJ, AgInt no AgRg no AREsp 315.308/ES, Rel. Min. Assusete Magalhães, T2, j. 18.12.2023; TJ-BA, Apelação 0502244-74.2018.8.05.0137, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 23.02.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8013860-43.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO e como apelada FLAVIO SILVA BARBOSA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .